Tribunal: TJDFT
Processo: 0718020-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PEDIDO PARA SER ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO. ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão de indeferimento do pedido para ingresso como assistente da acusação.
2. O artigo 268 do CPP dispõe que “em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31”.
3. Não sendo a impetrante vítima ou representante legal dos menores supostamente vítimas do abuso, não tem legitimidade para intervir como assistente da acusação.
4. Ordem denegada.